Tribunal: TJES
Processo: 5012545-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012545-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012545-52.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES contra suposto ato coator do juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da ação penal nº 0008074-70.2022.8.08.0035.

A defesa aponta ilegalidade na incursão policial, sob alegação de que os agentes adentraram a residência sem qualquer autorização e desamparados de necessário mandado. Esclarece que a ação truculenta eiva de nulidade qualquer prova ali recolhida.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, em especial diante das circunstâncias pessoais do paciente.

O paciente foi denunciado juntamente com 03 (três) outros corréus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003, nos seguintes termos:

[...]

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 17 de outubro de 2022, por volta de 17 horas, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, traziam consigo para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 2,5 Kg (dois quilos e quinhentos gramas) de substância similar a cocaína, 224 (duzentas e vinte e quatro) pedras de crack, 490 g (quatrocentos e noventa gramas) de substância similar a crack, a quantia de R$387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) em espécie, 01 (uma) pistola calibre 9MM Parabellum (9x19), marca Glock (Áustria), modelo G17, geração 5, nº BNGP241, carregador municiado e modificado com seletor de rajada, 01 (uma) pistola modelo G2C, marca Taurus, nº ABN388253, com carregador municiado, 01 (uma) pistola, marca Glock (Áustria), modelo G17, geração 4, nº ACBY682 modificada com seletor de rajada, 91 (noventa e uma) munições intactas, Ogival, Parabellum (9x19), 02 (duas) munições intactas, Ponta Oca, 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) carregadores, sem número, capacidade para 40 munições, 03 (três) carregadores sem número, capacidade para 12 munições, 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) aparelhos celulares e 01 (um) kit Drone DJI Mavic Air 2, contendo 01 controle e baterias reservas e 01 fonte de alimentação (auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo fls. 32/39).

Revelam os autos que Policiais Militares prosseguiram até a Rua Chico Mendes, no bairro Balneário de Ponta da Fruta, para averiguarem informações repassadas por moradores do bairro, informações estas referentes ao tráfico de droga na região.

Ato contínuo, em lá chegando, os Militares desembarcaram das viaturas e iniciaram aproximação a pé até a casa mencionada, quando avistaram pela abertura do portão um indivíduo portando em suas mãos uma arma de fogo, sendo esta uma pistola. O indivíduo foi reconhecido pelo Militar como sendo WESLEY BARBOSA PIANCA, vulgo “Alemão”, e por seu envolvimento com o tráfico de drogas no bairro 23 de Maio e Ulisses Guimarães. O denunciado encontrava-se sentado em uma cadeira, parrando a ideia de que estaria realizando a segurança do local e, ao perceber a aproximação Militar correu para dentro da casa gritando “é a tática, é a tática”.

Consta dos autos que foi visualizado pelos Militares cerca de 5 indivíduos, incluindo Wesley, tentando empreender fuga pelo teto da cozinha, momento em que o Militar realizou disparos com arma de fogo no intuito de cessar a injusta agressão iminente. Após os disparos 03 indivíduos, que se encontravam em cima do telhado, caíram das telhas no chão da cozinha, sendo esses identificados como sendo WESLEY BARBOSA PIANCA, WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES e DIEGO SILVA VICENTE, os denunciados.

Posteriormente, o quarto indivíduo foi identificado como sendo CAIO LUNA DAMACENO, tendo se rendido ainda na cozinha, e o quinto indivíduo conseguiu evadir-se pelos telhados sentido à rua, não sendo localizado pela guarnição.

Ato contínuo, os quatro denunciado que se encontravam no inteiro da residência foram abordados e submetidos à busca pessoal, sendo encontrada com WEYGLESTON 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo GC2, nº ABN388253, com carregador municiado, com o denunciado CAIO foi encontrado 01 (uma) pistola, marca Glock (USA), modelo G17, geração 4, nº ACBY682, com carregador municiado e modificado com seletor de rajada.

Com o denunciado WESLEY, no momento da abordagem nada foi encontrado, porém no momento da entrada dos Militares a casa o mesmo portava 01 (uma) pistola calibre 9mm Parabellum (9x19), marca Glock (austria), modelo G17, geração 5, nº BNGP241, com carregador municiado e modificada com seletor de rajada, que posteriormente, foi encontrada caída no chão da sala.

Quanto ao denunciado DIEGO, em consulta junto aos sistemas de informação, foi identificado que em desfavor do mesmo encontrava-se em aberto o mandado de prisão número 0003660-39.2016.8.08.0035.01.0003-22, com validade até 16 de outubro de 2030, expedido pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Durante as buscas na casa foram encontrados diversos materiais para preparo e embalo de entorpecentes, sendo 2,5 (dois quilos e meio) de substância similar a cocaína, 224 (duzentos e vinte e quatro) pedras de crack, 490 (quatrocentos e noventa) gramas de substância similar a crack, a quantia de R$387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) em espécie, 02 (dois) carregadores, sem número, capacidade para 17 munições, marca Glock, 01 (um) carregador, sem número, capacidade para 40 munições, 03 (três) carregadores, sem número, capacidade para 12 munições, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) kit Drone DJI Mavic Air 2, contendo 01 controle, 02 baterias reservas e 01 fonte de alimentação.

Logo, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, estando os denunciados associados para a sua prática.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 32/35, do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 36/37, e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 38/39.

[...]

O CB/PMES Wilson Calabrez Junior esclareceu à autoridade de polícia judiciária a dinâmica da incursão:

[...] que aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2022, por volta das 17hh00min as equipes de Força Tática, da 13ª Cia ind, composta pelos militares 3º Sgt FERNANDO, Sd APUEMA e Sd KALLINE, embarcada na RP 5066 e Cb FELICIANO, Cb VAZ e Sd COUTINHO, embarcada na RP 4724, prosseguiram até a rua Chico Mendes, Sem Número, no bairro Balneário Ponta da Fruta, para averiguarem informações repassadas por indivíduos que se identificaram apenas como moradores do bairro, informações estas referente ao tráfico de drogas na região; que segundo as informações recebidas, indivíduos pertencentes aos tráficos de drogas nos bairros Ulisses Guimarães e 23 de Maio, utilizavam a casa da Sra. NAIARA FERNANDES PASSOS, localizada na rua Chico Mendes, no bairro Balneário Ponta da Fruta, próximo ao condomínio Mar d’ule, como local de armazenagem e preparo de entorpecentes e que ela teria envolvimento com o tráfico de drogas no local; que a casa seria a última da rua do lado direito; que segundo as informações os indivíduos sempre ostentavam armas de fogo[...]

O policial ainda esclareceu que visualizaram o corréu Wesley em posse de uma arma de fogo, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, alertou os demais para que se evadissem, tendo eles empreendido em fuga, o que motivou a entrada da guarnição da residência.

Dos denunciados, Caio Luna Damaceno acatou a ordem de parada, ainda na cozinha, enquanto que os demais prosseguiram na tentativa de fuga, posteriormente caindo do telhado e sofrendo alguns ferimentos.

A defesa aponta que os ferimentos foram causados por violência policial e que ficou desacordado por muito tempo após receber coronhadas dos agentes.

As imagens constantes no inquérito e que também foram juntadas pela defesa não tornam possível conclusão definitiva a respeito das circunstâncias.

Feitas essas considerações, para eventual ponderação acerca da ilegalidade do ingresso policial na residência, atento-me para os pontos que extraímos dos autos.

Em resumo, os Policiais Militares narraram a existência de denúncias prévias acerca do tráfico de drogas naquela casa específica e que ao se dirigirem ao local visualizaram um dos corréus em posse de arma de fogo e dando sinal de fuga para os demais.

Lá adentrando e abordando quatro dos cinco indivíduos inicialmente visualizados, recolheram a considerável quantidade de 2,5 Kg (dois quilos e quinhentos gramas) de substância similar a cocaína, 224 (duzentas e vinte e quatro) pedras de crack, 490 g (quatrocentos e noventa gramas) de substância similar a crack, além de 03 (três) armas de fogo, mais de 100 (cem) munições, balança de precisão e drone.

Consulta aos sistemas oficiais revela que o corréu Diego possui mandado de prisão expedido em seu desfavor, bem como registros criminais anteriores; o corréu Wesley ostenta registros criminais anteriores e o corréu Caio não apresentou nenhum registro anterior.

Em relação ao paciente, as Guias de Execução 191308 e 179040 demonstram que o mesmo já ostenta duas condenações definitivas e responde às ações penais 0039227-73.2012.8.08.0035 e 0039229-43.2012.8.08.0035, em que se apura as supostas práticas de crimes de homicídios.

Por todos esses fundamentos, entendo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que não ficou demonstrada a ilegalidade suscitada pela defesa, razões pelas quais sua pretensão não merece prosperar.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012545-52.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEYGLESTON BARBOSA MEIRELES

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 2. Ordem denegada.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.